Tribunal: STF
Processo: RE 226473
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-13
Data de publicação: 1998-05-13

Ementa:
I - Servidor público estadual: teto constitucional:
equivalência entre os tetos (CF, art. 37, XI).
Se a remuneração do cargo de Secretário de Estado é inferior à
do cargo de Deputado Estadual, não pode o Judiciário, a pretexto
de cumprir a regra da equivalência entre os tetos (CF, art. 37, XI),
desconsiderar a diferença e adotar, como teto
remuneratório dos servidores do Poder Executivo, a remuneração
máxima paga no Legislativo. Precedentes: RMS 21.946
(Pertence, RTJ 157/898), RMS 21.988 (Pertence,
RTJ 160/466), RREE 191.394 e 210.976 (Pleno, 4.3.98, Corrêa).
II - Teto: redução do limite remuneratório (L.C. est. 43/92-SC):
inexistência de direito adquirido à manutenção do limite previsto
na Legislação revogada, pois é axiomático não existir direito
adquirido a regime jurídico.
III - Lícita a anterior fixação do teto local na remuneração dos
Secretários de Estado e dada a garantia constitucional da
irredutibilidade dos vencimentos, têm os impetrantes direito a que,
da incidência imediata da LC 43/92, não poderá resultar o
decréscimo da quantia que licitamente percebessem, até o montante do
teto anterior.
IV - Teto estadual: fixação em montante inferior ao previsto no
art. 37, XI, da Constituição: possibilidade.
No art. 37, XI, CF, são previstos dois limites máximos a considerar
na implementação do sistema: o primeiro, já predeterminado pela
Constituição, para cada Poder; o segundo, a ser fixado por lei da
União e de cada unidade federada, contido, porém, pela
observância do primeiro, mas ao qual poderá ser inferior,
excetuadas apenas as hipóteses de teto diverso estabelecida na
própria Constituição da República (arts. 27, § 2º, e 93, V).